Tribunal: TJDFT
Processo: 0730931-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730931-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANDIRA COSTA OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Jandira Costa Oliveira contra a sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 15913506, págs. 1-14). Em razão da sucumbência, a autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC. A apelante requereu a desistência do recurso, conforme petição de ID no 16123707. Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 16123707) e, por consequência, não conheço a apelação, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro